Tribunal: TJBA
Processo: 8029125-90.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: nº 8029125-90.2022.8.05.0000 Origem Do Processo: Comarca de Jequié Processo do 1º grau: 0502016-92.2015.8.05.0141 (SAJ – 1º grau) Paciente: Ivonildo Santos da Silva Impetrante: Leonardo Ludovico Silva Costa (OAB-BA 58.094) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Jequié Procurador de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO CUJA DEFESA FOI PATROCINADA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. PRESCINDIBILIDADE. LITERALIDADE DO ART. 392, INC. I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. - Consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído acerca da r. sentença condenatória (precedentes). II - In casu, o réu respondeu solto à ação penal, e, proferida sentença condenatória, o d. magistrado lhe concedeu o direito de apelar em liberdade. A intimação da sentença foi feita mediante publicação no Diário da Justiça, em nome do advogado por ele constituído, não havendo se falar, pois, em qualquer nulidade quanto à intimação. - HABEAS CORPUS DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DENEGAR a Ordem, nos termos do voto do Relator.